Tribunal: TJPA
Processo: 0800866-08.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800866-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: JAILSON SOUSA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II E VI, §2ª–A, I E II, C/C 14, TODOS DO CPB – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA A COMPANHEIRA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal

2.

Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, fica afastado alegações de constrangimento ilegal na prisão cautelar.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.
Ordem de
negada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos i. advogados, Drs. Pamela Alencar de Morais e Eduardo Sousa da Silva, em favor do nacional JAILSON SOUSA CARDOSO, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca do Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, VI, do CP, autos do processo crime nº 0812427-40.2022.8.14.0040.

Alegam, que a decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar encontra-se genérica e desprovida de requisitos legais.

Sustentam, que o paciente goza de predicados pessoais, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para que responda em liberdade o processo crime, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 12498105 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 12523996, constando manifestação do Ministério Público, na Id 12562247, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JAILSON SOUSA CARDOSO, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, II e VI, §2ª–A, I e II, c/c 14, todos do CP, sob a alegação de ausência de fundamentação na decisão que negou pedido de revogação da custódia cautelar.

Da leitura dos documentos juntados, extrai-se que o paciente teria agredido sua companheira DHULIA AZEVEDO ARAUJO, com ameaças, ofensas psicológica e física, desferindo-lhe chutes, socos, tapas, murros e batendo sua cabeça contra a parede, agressão que somente foi interrompida com a intervenção de terceiros, provocando-lhe diversas lesões pelo corpo, fato ocorrido no dia 14/12/2022 nas dependências de um quarto do hotel executivo, local onde se encontravam hospedados.

A prisão cautelar, no ordenamento jurídico, somente se mostra cabível quando demostrados indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), e, concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

A decisão que manteve a custódia preventiva do paciente, ato coator indicado pelos impetrantes e juntado na Id 12474357, apresenta fundamentação assim vazada:

“Analisando a situação processual do denunciado entendo que ainda seja o caso da manutenção de sua segregação cautelar, tendo em vista que a medida ainda possui contemporaneidade, considerando que persistem os fundamentos de fato e de direito autorizadores da decretação da prisão preventiva, nos termos da decisão de id 83847055.

Observa-se que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti)
, consubstanciados pelo boletim de ocorrência, nos depoimentos constantes do pedido de concessão de medida protetiva, bem como nas imagens acostas aos autos, nas quais mostram as lesões sofridas pela vítima, inclusive com diversas manchas de sangue no local (id 76410582), que dão conta da materialidade do crime.

Insta salientar que a situação se apresentou deveras grave que o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do agente, por entender que no caso de tratava do suposto cometimento do delito de tentativa de homicídio.

Assim, a segregação cautelar do acusado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, compreendida como o risco considerável de reiteração de ações delituosas, por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, visto que no presente momento a sua soltura apresenta grande risco à sociedade e à integridade física e psíquica da vítima.

Além disso, necessário se faz manter o réu em cárcere pela conveniência da instrução criminal, como forma deste não influenciar no depoimento da vítima, que ainda será ouvida em audiência de instrução.

Outrossim, verifico que o tempo de segregação cautelar do réu é proporcional à gravidade do delito e ao tempo de pena abstratamente cominada ao delito, que possui pena de reclusão de 06 a 20 anos, diminuída de um a dois terços, no caso de configurada a tentativa”. <sic>

Assim, naufraga qualquer argumento de ausência de fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, eis que se encontra lastreada em elementos concretos, demonstrando a materialidade e indícios de sua autoria, fazendo constar que, em razão da forma violenta como ocorreram as agressões sofridas pela vítima, o paciente foi denunciado por tentativa de homicídio, e que sua prisão cautelar se faz necessária para segurança da vítima e instrução processual, não sendo possível, inclusive, a substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE APLICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE.

1. Demonstrada a periculosidade concreta da conduta do agravante, na medida em que lesionou a vítima com tapas, socos e chutes, com tentativa de esganadura, o que recomenda a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública.

2. Outrossim, configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu e no descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas. Precedentes.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 776.135/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)”

Ressalte-se que o juízo
a quo
, ao manter a prisão preventiva do paciente utiliza a técnica
per relationem
na fundamentação da decisão ao grafar que: “... persistem os fundamentos de fato e de direito autorizadores da decretação da prisão preventiva, nos termos da decisão de id 83847055”.

Sobre a fundamentação per relationem, “... a jurisprudência tanto deste Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. (AgRg no HC n. 739.614/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 19/10/2022.)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)”

Assim, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 23/02/2023